Tribunal: STJ
Processo: 2180758-66.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225250 - SP (2025/0391146-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO LUIZ VERGINIO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALBERTO NARDINI E SILVA - SP294335
SANY RHAISSA CAMPOS COSTA - SP528619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. COLEGIALIDADE. DECISÃO
HABEAS CORPUS
MONOCRÁTICA
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERESTADUAL E
LAVAGEM DE CAPITAIS. APREENSÃO DE 167,43 KG DE
COCAÍNA.
PAPEL
OPERACIONAL
DO
AGRAVANTE.
DESLOCAMENTOS ENTRE ESTADOS, BUSCA E NEGOCIAÇÃO
DE
CAMINHÕES
E
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS
SUPERIORES A R$ 1,5 MILHÃO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão monocrática proferida em conformidade com a
1.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não ofende o princípio da
colegialidade, estando sujeita ao controle do órgão colegiado por meio de
agravo regimental.
A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com
2.
fundamentação concreta e atual, evidenciando a periculosidade do
agravante no contexto de organização criminosa estruturada, a apreensão
de 167,43 kg de cocaína, o papel operacional desempenhado, os
deslocamentos entre São Paulo e Mato Grosso e as movimentações
financeiras superiores a R$ 1.520.840,00, justificando a medida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei
penal.
A gravidade concreta das condutas e a necessidade de interromper e
3.
desarticular as atividades do grupo criminoso demonstram a insuficiência
de medidas cautelares diversas da prisão.
A prisão domiciliar por motivo de saúde não é cabível quando não
4.
demonstrados, de forma inequívoca, a extrema debilidade do agravante e
Documento eletrônico VDA53921367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ecc4edc6-8006-424c-a9a7-0bb693454c44

a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, especialmente
diante de registros de atendimento médico regular e bom estado geral.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ecc4edc6-8006-424c-a9a7-0bb693454c44

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225250 - SP (2025/0391146-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO LUIZ VERGINIO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALBERTO NARDINI E SILVA - SP294335

SANY RHAISSA CAMPOS COSTA - SP528619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. COLEGIALIDADE. DECISÃO
HABEAS CORPUS
MONOCRÁTICA
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERESTADUAL E
LAVAGEM DE CAPITAIS. APREENSÃO DE 167,43 KG DE
COCAÍNA.
PAPEL
OPERACIONAL
DO
AGRAVANTE.
DESLOCAMENTOS ENTRE ESTADOS, BUSCA E NEGOCIAÇÃO
DE
CAMINHÕES
E
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS
SUPERIORES A R$ 1,5 MILHÃO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão monocrática proferida em conformidade com a
1.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não ofende o princípio da
colegialidade, estando sujeita ao controle do órgão colegiado por meio de
agravo regimental.
A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com
2.
fundamentação concreta e atual, evidenciando a periculosidade do
agravante no contexto de organização criminosa estruturada, a apreensão
de 167,43 kg de cocaína, o papel operacional desempenhado, os
deslocamentos entre São Paulo e Mato Grosso e as movimentações
financeiras superiores a R$ 1.520.840,00, justificando a medida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei
penal.
A gravidade concreta das condutas e a necessidade de interromper e
3.
desarticular as atividades do grupo criminoso demonstram a insuficiência
de medidas cautelares diversas da prisão.
A prisão domiciliar por motivo de saúde não é cabível quando não
4.
demonstrados, de forma inequívoca, a extrema debilidade do agravante e
a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, especialmente
diante de registros de atendimento médico regular e bom estado geral.
Agravo regimental não provido.
5.
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FÁBIO LUIZ VERGÍNIO contra
decisão que conheceu em parte e negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2180758-
66.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do agravante, em
no contexto da “Operação Atelis”, pela suposta prática dos crimes de tráfico
8/4/2025,
interestadual de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de capitais.
A defesa impetrou
perante a Corte estadual, que denegou a
habeas corpus
ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 215/216):

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO
E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. INVIABILIDADE.
1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação
idônea na origem.
2. A gravidade concreta das condutas imputadas, aliada aos indícios razoáveis
de que o paciente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e
à lavagem de capitais, desaconselha a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas (CPP,
. Precedentes.
art. 319)
3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente
quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da
prisão cautelar.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO
DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
4. A assistência à saúde do preso, ainda que provisório, é prevista no artigo 14
da LEP. Ausência de comprovação de que no local em que se encontra
recolhido o paciente não receberá assistência de saúde, se eventualmente
necessária, ou que o paciente esteja acometida de doença que exija cuidados
especiais não disponibilizados onde se encontra o preso. Precedentes.
Denegada a ordem.
A defesa interpôs o presente recurso ordinário em
pleiteando a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar
humanitária ou por outras medidas cautelares diversas do cárcere.
O recurso foi conhecido em parte e, nessa extensão, denegado pela decisão
agravada (e-STJ fls. 569/573).
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

No presente agravo regimental, a defesa aponta a ausência de fundamentação
concreta e atual da manutenção da prisão, afirmando que o
se apoia em
decisum
argumentos genéricos e pretéritos, desprovidos de correlação com a necessidade presente
da medida extrema.
Sustenta, ademais, a ilegalidade da custódia à vista do quadro clínico grave do
agravante, composto por coronariopatia obstrutiva significativa, diabetes mellitus tipo 2 de
difícil controle, hipertensão resistente, dislipidemia severa e síndrome metabólica,
incompatível com o ambiente prisional, e critica a ausência de exame específico sobre a
viabilidade terapêutica intramuros.
Defende a insuficiência da fundamentação para afastar medidas cautelares
diversas da prisão, apontando inexistência de análise individualizada sobre a adequação de
cautelares menos gravosas, inclusive em face das condições de saúde do agravante.
Requer o provimento do agravo regimental para revogar a prisão preventiva do
agravante; pugna, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas da
prisão; e, ainda de forma subsidiária, pela substituição por prisão domiciliar, com ou sem
imposição de cautelares adicionais.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Primeiramente, anota-se que na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator
que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da
interposição de agravo regimental.
Com efeito, "[n]os termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII,
art. 932, inciso III,
alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante
interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou
cerceamento de defesa". (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.271.242/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, o
qual dispõe que "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá
dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema".
Em relação aos fundamentos da custódia, a decisão agravada consignou
que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o
Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a
liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI,
LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 110/168):
Segundo consta dos autos foi iniciada, na Delegacia da Polícia Federal, a
presente investigação em face de um suposto grupo criminoso, baseado nesta
região e que seria responsável pelo tráfico de drogas procedentes do Estado do
Mato Grosso (MT). Tal grupo tanto residiria nessa região como a utilizaria
com base operacional para a redistribuição de drogas, que chegam do MT por
via rodoviária, com o uso principalmente de caminhões frigoríficos, e posterior
depósito/guarda em propriedades rurais. Esse grupo é composto por uma
unidade familiar, além de terceiras pessoas, bem estruturado em sua
organização, tendo os membros diferentes funções, tanto no transporte da
droga, guarda e distribuição, quanto na aplicação do dinheiro oriundo deste
negócio ilícito.
A presente investigação, iniciada no mês de fevereiro de 2024, foi batizada
como “OPERAÇÃO ATELIS”, tendo em vista informações pretéritas e
diligências preliminares que indicavam a atuação do grupo na prática dos
delitos investigados, conforme se vê nas informações 001/2024 a 006/2024
juntadas nos autos da cautelar n. 1007945-05.2024.8.26.0576 (fls. 29/24, 25/30,
31/38, 39/41, 42/58 e 59/69).
Assim sendo, fora instaurado o Inquérito Policial n. 1006145-
39.2024.8.26.0576, visando apurar a ocorrência de diversos delitos de elevada
gravidade, como o tráfico de entorpecentes e associação voltada ao tráfico e
outros crimes graves, dentre eles a lavagem de dinheiro.
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

Os trabalhos de investigação/monitoramento realizados e apresentados, por
meio de dezenas de informações e relatórios, com individualização de condutas
e participações ilícitas e de crimes gravíssimos encontram-se reduzidos a
termo, conforme se vê às fls. 2/314 destes autos.
Em suma, os documentos esclarecem uma atuação conjunta de MARCO
ANTONIO DIVINO (CPF 172.541.688-30) e LEANDRO PINTO DE LIMA
(CPF 010.855.741-30). Segundo consta, o primeiro seria o responsável pela
parte operacional do tráfico de drogas e o segundo pelas questões financeiras,
ou seja, da lavagem do dinheiro oriundo desta atividade ilícita. (e-STJ fl. 111)
O grupo ainda conta com o auxílio de familiares e de terceiras pessoas, como
CLEDSON DE SOUZA CASTRO (CPF 329.351.848-66), vulgo “açougueiro”,
que além de exercer a função de guarda e distribuição da droga, seria um dos
responsáveis pelo recebimento do dinheiro auferido com esta atividade ilícita,
inclusive recebendo os veículos que posteriormente são enviados para a cidade
de Pontes e Lacerda/MT, sugerindo uma forma segura de enviar o dinheiro
para aquela região, sendo que a movimentação do dinheiro auferido com a
droga também é feita através de outras pessoas.
Pesquisas realizadas identificou que MARCO e CLEDSON já foram
investigados em 2013 por envolvimento com o tráfico de drogas em Palestina
/SP (autos no 30054070320138260576).
Conforme informações obtidas há diversos familiares de MARCO DIVINO
que o auxiliam nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, bem como na
lavagem do dinheiro oriundo desta atividade. Dentre os parentes envolvidos
tem-se MARLY ALVES DO NASCIMENTO (esposa de MARCO DIVINO),
LUAN HENRIQUE DIVINO (filho de MARCO DIVINO), LUDMILA
FERNANDA DIVINO (filha de MARCO DIVINO) que é casada com
EMANUEL DA SILVA, WALDIR JOSE DA SILVA (cunhado de MARCO
DIVINO e pai dos dois a seguir), WALDIR HENRIQUE DIVINO DA SILVA
(filho de WALDIR JOSE e sobrinho de MARCO DIVINO), BRUNO JOSE
DIVINO DA SILVA (filho de WALDIR JOSE e sobrinho de MARCO
DIVINO), FÁBIO LUIZ VERGINIO, até então casado com MARLI DE
JESUS DA COSTA (que possuía residência em Pontes e Lacerda/MT e em
Bady Bassit/SP), entre outros.
Constatou-se que o núcleo “DIVINO” tem uma formação principalmente por
membros da família do próprio MARCO DIVINO, conforme diagrama
apresentados às fls. 8 e 14. A esse mencionado núcleo é imputado, para cada
um de seus membros investigados e com a materialidade definida, além do
tipo relacionado à traficância (artigo 33 da
, a associação
Lei 11.343/2006)
para este fim (artigo 35 da mesma Lei).
(...)
FABIO LUIZ VERGINIO (CPF 394.185.448-81) tem função operacional,
com constantes deslocamentos entre as regiões de São José do Rio Preto/SP e
de Pontes e Lacerda/MT. Era casado com MARLI DE JESUS DA COSTA
(CPF 028.492.251-00), tendo a separação ocorrido durante a investigação.
Com sua então esposa MARLI DE JESUS (pela análise das antenas de seus
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

aparelhos celulares), FABIO LUIZ acompanhou MARCO ANTÔNIO
DIVINO na viagem do Mato Grosso a São Paulo quando do trajeto do
caminhão do EVENTO 01, ou seja, dias 14 e 15 de janeiro (AC 001/2024 – fls.
49 e AC 003/2024 – fls. 50).
Pelo constatado em tópico detalhado às fls. 49/56, FABIO também teria uma
função de campo no interesse do Núcleo DIVINO. Desde os primeiros
períodos monitorados, observou-se que FABIO e MARCO DIVINO, bem
como WALDIR JOSÉ DA SILVA, estavam à procura de caminhão com as
características dos utilizados pelo grupo no tráfico de drogas. E nisso, sempre
se manteve em contato por mensagens de aplicativo com outros investigados.
Essa procura e posterior negociação é melhor verificada nos tópicos
dedicados a WALDIR JOSE e BRUNO DIVINO, às fls.75/93 e 94/104.
Destaque-se ainda movimentações financeiras suspeitas de FÁBIO, conforme
se vê na informação 020/2024 de fls. 51/53, dentre elas no período de
a
teve movimentações no montante de R$
01/06/2021
23/03/2022,
1.520.840,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil oitocentos e quarenta reais),
entre créditos e débitos.
Considerando todo o exposto até aqui, FABIO LUIZ VERGINIO pode ser
responsabilizado direta e inicialmente pela prática de 02 (dois) crimes de
tráfico interestadual de entorpecentes (artigo 33, c/c artigo 40, inciso V da
e associação para o tráfico (artigo 35 da
,
Lei n. 11.343/06)
Lei no 11.343/06)
além da lavagem de capitais (artigo 1o da
. Quanto a sua ex-
Lei 9613/98)
mulher MARLI DE JESUS DA COSTA pode ser responsabilizada pela

prática do crime de lavagem de capitais (artigo 1o da
.
Lei 9613/98)
(...)
Assim, diante da sofisticação da organização criminosa revelada, da ampla
estrutura operacional e financeira identificada, bem como da gravidade dos
crimes perpetrados, impõe-se a adoção das medidas cautelares solicitadas,
como forma de interromper o ciclo criminoso, assegurar a instrução criminal
e garantir a ordem pública.
A) DA PRISÃO PREVENTIVA
Com efeito, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria.
A materialidade e a autoria delitiva estão concretizadas nos procedimentos
policiais constantes no termo de representação, com apreensão de drogas e
outros, além dos áudios de interceptação telefônica, cujas partes das
transcrições estão retratadas na representação, diligências de campo, pesquisas
em bancos de dados e demais elementos de corroboração.
Ressalta-se que há indícios claros de autoria, consubstanciada na participação
de todos os investigados, cada um em seu papel, em crimes apenados com
reclusão e pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
sendo que tais provas foram expostas no termo de representação de fls. 2/314,
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

que dedicou capítulos específicos com individualização das condutas dos
investigados (fls. 29 e seguintes).
Além disso, revela-se necessário o decreto da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública, uma vez que a periculosidade concreta dos
investigados, evidenciada pela natureza grave dos crimes (tráfico
interestadual de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de dinheiro),
modo sofisticado de operação e expressivo volume de drogas comercializadas,

demonstra que a liberdade dos agentes representa contínuo risco à sociedade.
Portanto, a prisão é o meio adequado, ao menos, por ora, para impedir a
reiteração criminosa, além das medidas cautelares diversas da prisão
revelarem-se insuficientes.
Ademais, a liberdade dos investigados trarão entraves à persecução penal,
havendo receio de que os investigados, se mantidos em liberdade, possam
interferir na colheita de provas, seja destruindo evidências, intimidando
testemunhas ou articulando versões falsas com outros envolvidos. Como bem
salientado pela autoridade policial: “os investigados ainda não foram ouvidos
sobre os fatos apurados e certamente se furtarão a comparecer se convocados
após eventuais buscas em imóveis conhecidos e utilizados por eles”.
Outrossim, se faz necessária a medida cautelar máxima para assegurar a
aplicação da lei penal, uma vez que a complexa rede de contatos estabelecida
pela organização criminosa, que atua em diversos estados, bem como o
poderio econômico evidenciado pelo esquema de lavagem de dinheiro, revela
concreto risco de fuga dos investigados.
Destarte, decreto a PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos
e 313,
art. 312
ambos do Código de Processo Penal, e, para tal, expeçam-se os respectivos
mandados de prisão, com validade até
dos 17 (dezessete)
15/02/2045,
investigados indicados na representação de fls. 316/319 e abaixo descritos:(...)

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls. 214/228):

Conforme consta dos autos digitais do processo de origem, foi decretada a
prisão preventiva do paciente em
para resguardo da ordem
08/04/2025,
pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (fls. 528
/586, doravante sempre do incidente do pedido de prisão, salvo ressalva em
sentido contrário), após representação da autoridade policial (fls. 1/343) e
concordância do Ministério Público (fls. 462/518).
O paciente é investigado, inicialmente, pela suposta prática dos crimes
previstos no artigo 2o da
artigo 1o da
e
Lei no 12.850/2013,
Lei no 9.613/1998
artigo 33, caput, da
(organização criminosa, lavagem de
Lei no 11.343/2006
dinheiro e tráfico ilícito de entorpecentes), porquanto, em tese, segundo a
autoridade policial, possui importante função operacional e logística dentro
da organização criminosa. Aponta-se também que o paciente atuava junto ao
Núcleo Divino, uma vez que desde os primeiros períodos monitorados,
observou-se que ele e Marco Divino estavam à procura de caminhão com as
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

características dos utilizados pelo grupo no tráfico ilícito de entorpecentes.
(fls. 2/343).
A defesa pleiteou a substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão
domiciliar, ao fundamento de que ele possui quadro clínico de extrema
gravidade. (fls. 1853/1887), o que foi indeferido pela autoridade apontada
como coatora, com determinação de que o estabelecimento prisional prestasse
informações quanto às condições de saúde do paciente. (fls. 2052/2055)
A douta defesa postulou a transferência do paciente para a cidade de Paulo de
Faria ou Riolândia, para que pudesse dispor de acesso facilitado à sua rede de
saúde e à convivência familiar (fls. 2118/2126), pretensão também indeferida
(fls. 2178/2180).
Pois bem.
Não prospera a tese de ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva.
In casu, observo que a respeitável decisão de primeiro grau que decretou a
prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada (CF,
IX),
art. 93,
inclusive quanto à demonstração da necessidade concreta da medida cautelar
(CPP,
. A gravidade dos crimes imputados ao paciente organização
art. 315)
criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de entorpecentes justifica a
adoção da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública,
instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de cabível (CPP,
I), por se tratar de imputações relativas a crimes dolosos com pena
art. 313,
máxima superior a quatro anos (artigos 2o da
1o da
Lei no 12.850/2013,
e 33, caput, da
, mostra-se também
Lei no 9.613/1998
Lei no 11.343/2006)
necessária. Estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da
custódia cautelar (CPP,
caput), haja vista a existência de prova da
art. 312,
materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. (...)
A gravidade concreta dos delitos investigados em relação ao paciente justifica e
legitima a manutenção da segregação cautela. Ainda que a apuração se
encontre em fase embrionária, há indícios consistentes de sua participação
estratégica na suposta organização criminosa, conforme destacado pela
autoridade policial na representação inicial:
“FABIO LUIZ VERGINIO (CPF 394.185.448-81) tem função
operacional, com constantes deslocamentos entre as regiões de São José
do Rio Preto/SP e de Pontes e Lacerda/MT. [...] Pelo constatado,
FABIO também teria uma função de campo no interesse do Núcleo
DIVINO. Desde os primeiros períodos monitorados, observou-se que
FABIO e MARCO DIVINO, bem como WALDIR JOSÉ DA SILVA,
estavam à procura de caminhão com as características dos utilizados
pelo grupo no tráfico de drogas. E nisso, sempre se manteve em contato
por mensagens de aplicativo com outros investigados. [...] As
investigações indicam que FÁBIO tem permanecido nesta região para
organizar e liberar a droga que o grupo tem enviado para nossa região.
[...] Importante pontuar, como já mencionado no tópico de MARCO
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

ANTONIO DIVINO (acima), a atuação de FABIO VERGINIO no
EVENTO 05, quando da apreensão do conjunto veicular de carga
“frigorífica” com 167,43kg de COCAÍNA em
e tendo como
02/06/2024
motorista preso NEUDEMIDSON DA SILVA CAMPOS Informação
041/2024. [...] Considerando todo o exposto até aqui, FABIO
LUIZVERGINIO
pode
ser
responsabilizado
DIRETA
E
INICIALMENTE pela prática de 02 (dois) crimes de tráfico
interestadual de entorpecentes (artigo 33, c/c artigo 40, inciso V da
e associaçã
Lei n.11.343/06)
o para o tráfico (artigo 35 da
, além da lavagem de capitais (artigo 1o da Lei9613
Lei no11.343/06)
/98).”. (fls. 2/343).
A propósito, conforme bem explanado pela douta autoridade apontada como
coatora:
“(...). A materialidade e a autoria delitiva estão concretizadas nos
procedimentos policiais constantes no termo de representação, com
apreensão de drogas e outros, além dos áudios de interceptação
telefônica, cujas partes das transcrições estão retratadas na
representação, diligências de campo, pesquisas em bancos de dados e
demais elementos de corroboração. Ressalta-se que há indícios claros de
autoria, consubstanciada na participação de todos os investigados, cada
um em seu papel, em crimes apenados com reclusão e pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo que tais provas
foram expostas no termo de representação de fls. 2/314, que dedicou
capítulos específicos com individualização das condutas dos investigados
(fls. 29 e seguintes). Além disso, revela-se necessário o decreto da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que a
periculosidade concreta dos investigados, evidenciada pela natureza
grave dos crimes (tráfico interestadual de entorpecentes, organização
criminosa e lavagem de dinheiro), modo sofisticado de operação e
expressivo volume de drogas comercializadas, demonstra que a liberdade
dos agentes representa contínuo risco à sociedade. Portanto, a prisão é o
meio adequado, ao menos, por ora, para impedir a reiteração criminosa,
além das medidas cautelares diversas da prisão revelarem-se
insuficientes. Ademais, a liberdade dos investigados trará entraves à
persecução penal, havendo receio de que os investigados, se mantidos em
liberdade, possam interferir na colheita de provas, seja destruindo
evidências, intimidando testemunhas ou articulando versões falsas com
outros envolvidos. Como bem salientado pela autoridade policial: "os
investigados ainda não foram ouvidos sobre os fatos apurados e
certamente se furtarão a comparecer se convocados após eventuais
buscas em imóveis conhecidos e utilizados por eles". Outrossim, se faz
necessária a medida cautelar máxima para assegurar a aplicação da lei
penal, uma vez que a complexa rede de contatos estabelecida pela
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

organização criminosa, que atua em diversos estados, bem como o
poderio econômico evidenciado pelo esquema de lavagem de dinheiro,
revela concreto risco de fuga dos investigados. (...)” (fls. 528/586).
E não foi diferente no decisum que manteve a cautelar extrema, eis que
inalterados os motivos ensejadores do ato (fl. 2052/2055).
Diante de tais circunstâncias, não se mostra recomendável a substituição da
prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP,
. (...)
art. 319)
Registra-se, ainda, que eventuais predicados pessoais da pessoa custodiada
cautelarmente (v. g. primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
emprego lícito) não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva,
especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não é
outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
(...)

Vê-se que a tese de ausência de fundamentos idôneos para a prisão não se
sustenta.
A decisão de primeiro grau fundamentou a custódia em dados concretos da
investigação, notadamente a suposta atuação do agravante na logística e na operação do
“Núcleo Divino”, inclusive com referência direta à apreensão de 167,43 kg de cocaína em
além da estrutura e permanência da organização criminosa, evidenciando a
2/6/2024,
insuficiência de medidas menos gravosas.
A conduta do agravante, ademais, foi devidamente individualizada, apontando
seu papel operacional, deslocamentos entre SP e MT, busca e negociação de caminhões
para o tráfico, além de movimentações financeiras suspeitas superiores a um milhão e
meio de reais.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos
da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a
ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da
modus operandi
custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
modus operandi
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840/MS,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica
a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas
atividades.
Dessa forma, “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo”.
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
09/08/2022,
18/08/2022)
Isso porque “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”. (AgRg
no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF
1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe
.
06/12/2022,
15/12/2022)
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido
de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de
reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem
pública” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
.
30/06/2022)
Ainda, conforme entendimento do STF, “a gravidade em concreto do crime, a
periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de
interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a
decretação da custódia preventiva” (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
28/11/2022,
01/12/2022)
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (AgRg no
HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022,
DJe
.
06/06/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis,
por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico
entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Em relação ao pedido de substituição da prisão por domiciliar humanitária,
consignou-se que, nos termos do
II, do Código de Processo Penal, a prisão
art. 318,
domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente
debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido
dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não
bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer
a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de
tratamento no estabelecimento prisional.
Analisando a matéria, manifestou-se o STF na direção de que “consoante dicção
do
do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão
art. 318, inciso II,
domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave. 4. A
jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do
da lei processual em questão,
art. 318
afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o
custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar.
Nesse sentido: HC no 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de
e HC no 131.905
26/10/17;
/BA, Segunda Turma, DJe de
ambos de minha relatoria". (HC n. 152.265/SP, Rel.
7/3/16,
Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
20/03/2018,
30/10/2018)
De fato, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento de que "o
deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de
art. 318, inciso II,
que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra"
(RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/8/2015,
.
25/8/2015)
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

Sobre o tema, o Tribunal
teceu as seguintes considerações (e-STJ fls. 224
a quo
/225):
Demais disso, também não comporta acolhimento a pretensão de substituição
da prisão preventiva pela domiciliar ao fundamento de que o paciente corre
risco à sua saúde e à sua vida.
Nos termos do artigo 14 da Lei de Execução Penal, é assegurada a assistência
à saúde do preso, ainda que sob custódia cautelar, não havendo elementos
concretos indicativos de omissão de atendimento efetivamente necessário ao
preso. Ou seja, não restou demonstrado que o paciente sofre dificuldades no
cárcere por conta de sua condição clínica ou que tenha sido vítima de
negligência ou menoscabo em eventual necessidade de atendimento médico.
Ao revés, há nos autos indicativos de que o paciente está recebendo
atendimento médico, conforme informado pela chefe do serviço de assistência à
saúde: “passou por atendimento médico, na versão telemedicina em 12/06/2025,
não apresentou queixas, permanece tomando as medicação indicadas por seu
médico particular, salientamos que o paciente mostrou-se em bom estado
geral.” (fl. 2481)
(...)
Lado outro, necessidades atinentes ao tratamento médico necessário ao
paciente deverão ser postuladas inicialmente perante a autoridade
administrativa responsável.

Ou seja, embora haja relato de doenças (hipertensão, coronariopatia, diabetes e
dislipidemia), o acórdão registrou informação oficial do serviço de saúde do
estabelecimento prisional de que o agravante foi atendido em
sem queixas,
12/06/2025,
apresentando bom estado geral e em uso de medicação prescrita.
Não se constata, pois, o atendimento dos requisitos para a concessão do
benefício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:53
Código de Controle do Documento: 0647a8e5-6021-4731-a44c-c30ee0d6b879

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0391146-0
RHC 225.250 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001655520258260395 00001664020258260395 00001681020258260395
00001699220258260395 00001707720258260395 00001716220258260395
00001724720258260395 00001733220258260395 00001741720258260395
00001768420258260395 00001776920258260395 00001785420258260395
00001793920258260395 00001802420258260395 00001810920258260395
00001829120258260395 00001837620258260395 00001846120258260395
00001854620258260395 00096051720258260576 00096805620258260576
00098043920258260576 00100304420258260576 100304420258260576
10061453920248260576 10072337820258260576 10079450520248260576
1655520258260395 165552025826039500001664020258260395
1664020258260395 1681020258260395 1699220258260395
1707720258260395 1716220258260395 1724720258260395
1733220258260395 1741720258260395 1768420258260395
1776920258260395 1785420258260395 1793920258260395
1802420258260395 1810920258260395 1829120258260395
1837620258260395 1846120258260395 1854620258260395
21807586620258260000 96051720258260576 96805620258260576
98043920258260576
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FABIO LUIZ VERGINIO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALBERTO NARDINI E SILVA - SP294335
SANY RHAISSA CAMPOS COSTA - SP528619
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO LUIZ VERGINIO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ ALBERTO NARDINI E SILVA - SP294335
SANY RHAISSA CAMPOS COSTA - SP528619
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449311452230128@
2025/0391146-0 - RHC 225250 Petição : 2026/0004503-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:04
Código de Controle do Documento: 87ED612E-3F41-4613-BC87-6C2F9C49D3B7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0391146-0
RHC 225.250 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542605449311452230128@
2025/0391146-0 - RHC 225250 Petição : 2026/0004503-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:04
Código de Controle do Documento: 87ED612E-3F41-4613-BC87-6C2F9C49D3B7